Tribunal: STF
Processo: RE 677139
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Não ocorrência. Danos morais e materiais. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos causados à agravante. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.